Tribunal: STF
Processo: RE 1448162
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE FALTA GRAVE PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. SIMPLES REFERÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 



    1. É válida a "utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução defensivo por meio de acórdão com referência aos fundamentos do parecer da Procuradoria de Justiça, que considerou "imelhoráveis", sem nenhuma referência a argumentos próprios. 



    3. Agravo regimental improvido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O Ministério Público estadual alega que, “[a]o reputar nulo, por ausência de fundamentação, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça gaúcho apenas porque este adotou, como razão de decidir, os argumentos lançados no parecer da Procuradoria de Justiça, a Corte Cidadã violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão”.



    3. Ao proceder ao exame da admissibilidade do presente extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, ressaltou “a própria jurisprudência da Suprema Corte, da qual é possível extrair precedentes contrários, em princípio, ao acórdão proferido no âmbito desta Corte Superior, externando entendimento favorável à adoção da técnica de motivação per relationem sem o reconhecimento de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal”.



    4. Decido.



    5. O recurso merece provimento. 



    6. O acórdão recorrido diverge da orientação fixada por esta Corte no sentido de que é compatível com a Constituição a técnica da motivação per relationem (ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o sentido e o alcance do inciso IX do art. 93 da CF/88, no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), “reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, a mencionada norma constitucional exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem impor, todavia, a realização de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    7. Nessa linha, vejam-se o ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux; o AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o RE 179.557-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão; o RE 1.099.396-AgR, de minha relatoria; o ARE 1.260.103, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; os REs 1.279.757 e 1.279.757, ambos da relatoria da Minª. Rosa Weber; o RE 1.448.162, de minha realtoria; e o RE 614.967-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, do qual se extrai da ementa as seguintes passagens: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMISSÃO AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10).



    4. A utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir (AI n. 825.520-AgR-Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.09.11).



    5. A decisão fundamentada, embora contrária à expectativa da parte, não importa em negativa de prestação jurisdicional ou em ausência de fundamentação.



    [...]



    7 . Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator